Tribunal: STF
Processo: HC 68158
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-21
Data de publicação: 1990-08-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
INEXISTÊNCIA DE OMISSAO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, UMA VEZ QUE NÃO
CONHECEU ELE DA APELAÇÃO DO PACIENTE, POR INTEMPESTIVA.
AUMENTO DA PENA MINIMA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELOS MAUS
ANTECEDENTES DO RÉU.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.